Tribunal: TJDFT
Processo: 0730637-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. INEXIGIBILIDADE TÍTULO. ASSINATURA DE PESSOA ESTRANHA AO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS. NÃO COMPROVADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO.
1. De acordo com o §3o do artigo 1.012 do CPC, o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à Apelação Cível deve ser formulado mediante petição autônoma dirigida ao Tribunal, entrementes a interposição do recurso e sua distribuição; ou, ao relator do recurso se já distribuída a Apelação, por petição autônoma, por demandar análise anterior à apreciação do recurso.
1.1. Impõe-se o reconhecimento da inadequação da via eleita, nos casos em que a parte recorrente pleitear a atribuição do efeito suspensivo no próprio bojo da petição recursal.
2. Conforme o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver ao órgão julgador competente a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada.
2.1. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada, impõe-se a rejeição da preliminar arguida em contrarrazões.
3. As duplicatas eletrônicas podem ser protestadas por indicação e constituirão título executivo extrajudicial mediante a exibição pelo credor do instrumento de protesto, acompanhado do comprovante de entrega das mercadorias ou de prestação de serviços. (Enunciado n. 461 da V Jornada de Direito Civil).
4. Conforme disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao embargante comprovar a existência do fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.
4.1. Ausência de demonstração de que as assinaturas apostas nas notas de entregas das mercadorias não sejam dos prepostos/funcionários da embargante.
5. O termo inicial dos juros de mora, tratando-se de mora ex re, estabelece-se a partir do vencimento da obrigação.
5.1. Correta a aplicação da multa prevista nos títulos executivos que embasam a execução. Os emolumentos cartorários também podem ser incluídos na planilha do débito exequendo, haja vista a comprovação do gasto pela exequente.
6. Apelação Cível parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, desprovida. Honorários advocatícios majorados.